Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004783-30.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (EMBARGANTE), NAUAN IBRAHIM CHARANEK - CPF: 031.446.971-09 (EMBARGADO), ANA LUCIA ROSA GARCIA - CPF: 731.489.891-04 (EMBARGADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), AUCTION BRASIL GESTAO DE ATIVOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.604.210/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

EMBARGADO(S):
NAUAN IBRAHIM CHARANEK e Outro

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão
agravada
. A parte embargante sustenta omissão quanto à interpretação do referido dispositivo legal, à alegada coisa julgada e à ausência de enfrentamento de jurisprudência pertinente, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto (i) à aplicação do art. 30 da Lei no 9.514/1997; (
ii
) à existência de coisa julgada; e (
iii
) ao enfrentamento de fundamentos jurídicos suscitados pela parte, aptos a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando que o art. 30 da Lei no 9.514/1997 não autoriza a imissão automática na posse, devendo a medida ser analisada à luz do caso concreto e do devido processo legal.

5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo inviável a sua utilização como meio indireto de rediscussão da matéria.

6
. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado, o que afasta a configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.514/1997, art. 30.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES
contra o acórdão em ID no
357166377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada.

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta vícios de omissão qualificada, consubstanciados na ausência de adequada interpretação do art. 30 da Lei no 9.514/97 e no não enfrentamento da jurisprudência pertinente, bem como omissão quanto à existência de coisa julgada e à incompatível exigência de tríplice identidade.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; aos
arts
. 489, § 1o, VI, e 926 do Código de Processo Civil; ao art. 30 da Lei no 9.514/97; e aos
arts
. 502, 505 e 506 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os alegados vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

EMBARGADO(S):
NAUAN IBRAHIM CHARANEK e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES
contra o acórdão em ID no
357166377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

AGRAVADOS:
NAUAN IBRAHIM CHARANEK

ANA LUCIA ROSA GARCIA

AUTOS DE ORIGEM: 1001671-44.2026.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, na Ação de Imissão de Posse com Pedido Liminar proposta em desfavor de NAUAN IBRAHIM CHARANEK e ANA LUCIA ROSA GARCIA, indeferiu o pedido de imissão na posse postulado pelo recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que, embora a ação de imissão na posse tenha natureza petitória, a documentação apresentada, em sede de cognição sumária, não demonstrava, de modo suficiente, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar, especialmente porque já havia decisão anterior, proferida nos autos no 1034243-87.2025.8.11.0003, assegurando a manutenção do imóvel na posse do requerido.

Ponderou, outrossim, que a utilização exclusiva do bem pela parte adversa não acarretaria prejuízo irreversível ao autor, uma vez que eventual proveito econômico poderia ser objeto de compensação futura, motivo pelo qual indeferiu o pedido de imissão liminar na posse.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Direito à tutela liminar com fulcro no art. 30 da Lei n.o 9.514/97 e imóvel indevidamente ocupado por terceiro

O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada porque, no caso concreto, estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar de imissão na posse, uma vez que ele afirma ser terceiro adquirente de boa-fé, com título aquisitivo regularmente registrado, após consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial promovido nos termos da Lei no 9.514/1997.

Assevera que o indeferimento da liminar e a determinação de averbação da existência das ações na matrícula do imóvel seriam medidas juridicamente equivocadas e economicamente gravosas.

Afirma ser terceiro adquirente de boa-fé de imóvel arrematado em leilão extrajudicial privado promovido pelo Banco Santander, após a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob no 45.907 no 1o RGI de Rondonópolis/MT.

Assim, sustenta que a propriedade estaria “formalmente perfeita” no fólio real.

Alega que o imóvel não mais constitui moradia dos agravados, porém, estaria sendo ocupado por terceiro, em situação de locação ou posse derivada, qual seja, o Sr.
Maikol
José
Gamero
.

Desse modo, o agravante sustenta que os agravados estariam promovendo retenção econômica injustificada do imóvel, explorando-o patrimonialmente, apesar de já não deterem, segundo sua narrativa, legitimidade possessória ou dominial.

Outrossim, afirma que a decisão, além de indeferir a liminar, determinou a averbação da existência da ação na matrícula até o trânsito em julgado, o que, segundo ele, representaria:

gravame registral de alto impacto econômico;

bloqueio da circulação do bem; e

desvalorização imediata do imóvel.

Ademais, o recorrente aduz que, ainda que o imóvel estivesse sendo utilizado como moradia dos agravados, o art. 30 da Lei no 9.514/97 prevê prazo de 60 dias para desocupação, de modo que o deferimento da imissão na posse não importaria retirada abrupta, mas observância do regime legal.

O agravante defende que esse dispositivo não confere mera faculdade ao julgador, mas veicula norma federal impositiva, de observância obrigatória, justamente destinada a preservar a efetividade do sistema de alienação fiduciária.

Além disso, o agravante defende que eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não seriam oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, devendo ser discutidas em ação própria contra o credor fiduciário.

Nesse sentido, sustenta que, se futuramente for reconhecida nulidade no procedimento de leilão ou consolidação, a controvérsia deverá ser resolvida em sede indenizatória entre devedor fiduciante e credor fiduciário, sem afetar o direito possessório do arrematante/adquirente de boa-fé.

Outrossim, o agravante afirma que o caso não envolve despejo de residência familiar dos agravados, porque o imóvel estaria alugado ou ocupado por terceiro.

Alega que a dignidade da pessoa humana não pode ser invocada como justificativa para “retenção patrimonial ilegítima”, sobretudo quando, segundo sua narrativa, os agravados faltariam com a verdade e abusariam do direito processual.

Ademais, se insurge contra o fundamento da decisão segundo o qual o uso exclusivo do imóvel pelos agravados poderia ser compensado futuramente por arbitramento de valores. Afirma que isso seria insuficiente e irreal, especialmente porque, em sua ótica, os agravados já não honraram o financiamento imobiliário e, portanto, seria improvável futura recomposição patrimonial em favor do adquirente.

Sustenta que o perigo de dano não é apenas futuro, mas presente e contínuo, pois o agravante segue privado, diariamente, do uso, fruição e disposição do bem.

Por fim, pede a reforma da decisão para o deferimento da liminar de expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, determinando a desocupação do imóvel pelos agravados e/ou eventuais ocupantes de fato no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.

Além disso, postula pela imediata suspensão das averbações de existência da presente ação originária 1001671-44.2026.8.11.0003 e ação anulatória no 1034243-87.2025.8.11.0003 averbadas na matrícula imobiliária no 45.907, do 1o C.R.I. de Rondonópolis/MT.

Pois bem
.
Não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Não se desconhece que o art. 30 da Lei n.o 9.514/97 assegura ao credor fiduciário, bem como a seus cessionários ou sucessores, a possibilidade de requerer a reintegração ou imissão na posse do imóvel após a consolidação da propriedade.

Todavia, tal disciplina não conduz, por si só, ao automático acolhimento da pretensão possessória, incumbindo ao julgador aferir, à vista das peculiaridades do caso concreto, se os elementos trazidos aos autos autorizam, desde logo, a entrega da posse ao requerente, observando-se o
princípio constitucional do devido processo legal
e a necessária
interpretação sistemática do direito processual civil
.

Nessa perspectiva, o mérito do presente agravo consiste justamente em verificar se a decisão agravada, ao indeferir a medida postulada, destoou do regime jurídico de regência, o que, na hipótese, não se evidencia, sobretudo diante da controvérsia instaurada nos autos acerca da situação possessória do bem e dos efeitos dos atos antecedentes à aquisição invocada pelo agravante.

Explica-se. Consta da própria decisão agravada que, nos autos no 1034243-87.2025.8.11.0003, foi deferida tutela antecipada para manutenção do bem imóvel objeto da matrícula no 45.907, do Registro de Imóveis local, na posse do requerido.

Tal circunstância, longe de ser irrelevante, evidencia a existência de anterior pronunciamento judicial relacionado à mesma situação possessória, o que, por si só, recomendava redobrada cautela ao Juízo de origem quanto ao deferimento, nesta demanda, de medida apta a alterar imediatamente o estado de fato então resguardado por decisão judicial.

Nessa linha, não se revela desacertado o entendimento segundo o qual a pretensão de imissão na posse, embora amparada no art. 30 da Lei n.o 9.514/97, não poderia ser deferida de plano sem a devida consideração dos efeitos processuais e materiais decorrentes daquele comando judicial antecedente, sobretudo porque o sistema processual civil, ao disciplinar a conexão entre demandas (
art. 55 do CPC
),
busca prevenir a prolação de decisões inconciliáveis sobre idêntica controvérsia fática
.

Ademais, a preservação do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88)
, em harmonia com os
arts
. 9o e 10 do CPC
, impõe ao julgador atuação prudente, a fim de evitar que novo pronunciamento jurisdicional, proferido em cognição sumária, esvazie ou colida com decisão anterior incidente sobre a mesma situação possessória.

Outrossim, verifica-se que o próprio agravante afirma que o imóvel estaria sendo ocupado por terceiro, qual seja, o Sr.
Maikol
José
Gamero
, o qual exerceria a posse direta do bem, ao passo que os agravados figurariam,
segundo sua narrativa
, como possuidores indiretos, por suposta relação locatícia, circunstância que encontra ressonância, inclusive, na disciplina dos
arts
. 1.196 e 1.197 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício
, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197.
A posse direta
, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto
.

[grifo nosso]

Todavia, se a própria tese recursal parte da premissa de que a posse imediata é exercida por pessoa diversa daquelas que integram o polo passivo da demanda, eventual determinação de imissão na posse, com ordem de desocupação coercitiva do imóvel, irradiaria efeitos concretos sobre a esfera jurídica de terceiro estranho à lide, em
afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
, assegurados pelo
art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
,
uma vez que o terceiro sequer integra o polo passivo da ação
.

A par disso, os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil
vedam a prolação de decisão
contra sujeito
que não tenha sido previamente ouvido, o que recomenda cautela redobrada quando a medida postulada é apta a atingir diretamente quem o próprio autor aponta como possuidor direto do bem.

Desse modo, não se afigura juridicamente viável,
sob pena de nulidade ou ineficácia da decisão
, em sede de cognição não exauriente, deferir providência possessória com impacto imediato sobre terceiro não integrado à relação processual, mormente porque a adequada formação do contraditório, na forma dos
arts
. 114 e 115 do Código de Processo Civil, que tratam do litisconsórcio necessário, constitui pressuposto para a validade e eficácia de pronunciamento judicial com tal alcance. Veja-se:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será
:

I -
nula
, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II -
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5.
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.
6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERCEIROS POSSUIDORES NÃO CITADOS
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenização. A r. sentença trouxe declarada a rescisão do contrato entre as partes, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$140.000,00 e dos valores referentes às dívidas de contas de consumo, rejeitados, em parte, os pedidos indenizatórios material, o moral e o de reintegração na posse do imóvel.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se o autor conta com direito à reintegração na posse do imóvel, bem como ao recebimento de indenização pelos valores devidos em título de IPTU e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A venda do imóvel pela parte requerida a terceiros, já na posse direta, exige a inclusão destes no polo passivo, sob pena de nulidade da sentença, conforme art. 115 do CPC
. 4. O litisconsórcio passivo necessário, não observado, justifica a anulação da sentença para regular citação e integração dos terceiros ao processo. 5. Os terceiros inclusive já deflagraram ação em face das partes deste processo, cujo objeto também está atrelado ao imóvel em debate. A medida, portanto, se mostra consentânea com os princípios da economia processual e efetividade da prestação jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso prejudicado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para citação dos terceiros adquirentes. Tese de julgamento: "A ausência de citação dos terceiros possuidores configura nulidade processual, exigindo a anulação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 114 e 115. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
j .
08.03.2022.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10206412520198260196 Franca, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO - FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO - NECESSIDADE
- NULIDADE DA DECISÃO. 1
- De acordo com o artigo 114 do Código de Processo Civil: "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
. 2- Ainda sobre a classificação dos litisconsórcios, encontra-se disposto no artigo 116 que "o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes". 3- Ausente a formação do litisconsórcio passivo unitário, a decisão deve ser declarada nula, determinando-se a inclusão de todos os réus, sob pena de extinção do feito, nos termos dispostos no artigo 115 do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000221314743001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022) [grifo nosso]

Também não prospera a insurgência quanto às anotações lançadas na matrícula do imóvel
.

Embora a averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC seja própria do processo de execução, admite-se, no processo de conhecimento, a adoção de providência cautelar de conteúdo assecuratório análogo, com fundamento nos
arts
. 300 e 301 do Código de Processo Civil
, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, tais requisitos se fazem presentes
.

A probabilidade do direito, sob a perspectiva cautelar, decorre da própria existência de controvérsia judicial concreta e relevante acerca da situação possessória do imóvel, já evidenciada pela tramitação da presente demanda e, ainda, pela decisão proferida nos autos no 1034243-87.2025.8.11.0003, que manteve o bem na posse do requerido.

De outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de circulação do imóvel sem a devida publicidade da litigiosidade que sobre ele recai, circunstância apta a comprometer a transparência da situação registral e a utilidade prática do provimento jurisdicional futuro.

Nessa perspectiva, a averbação mostra-se medida de cautela e de preservação da utilidade prática do processo, na medida em que impede que a pendência judicial envolvendo a posse e os efeitos dos atos antecedentes à aquisição do imóvel permaneça oculta perante terceiros, circunstância que, longe de vulnerar o devido processo legal, prestigia a
segurança jurídica e a transparência
da situação registral enquanto não apreciado, em definitivo, o mérito da demanda originária.

Nesse contexto,
a providência determinada pelo Juízo de origem não se confunde com desconstituição do domínio invocado pelo agravante
, mas traduz medida conservativa destinada a dar publicidade à controvérsia judicial incidente sobre o bem.

Dessarte, ausente demonstração de ilegalidade, abusividade ou manifesta inadequação da providência registral determinada, deve ser afastada a pretensão recursal de suspensão, e posterior cancelamento, das averbações lançadas na matrícula no 45.907, mantendo-se, também nesse particular, a decisão agravada.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE
. 1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (
ii
) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor . 2.
Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva
. 3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4.
A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado
art
. 828, senão os
arts
. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela
. 5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no
art
. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF.
6 .
Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1847105 SP 2019/0330803-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023 RMPRJ vol. 91 p. 433) [grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão ao agravante
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que não obstante o art. 30 da Lei no 9.514/97 assegure ao credor fiduciário a possibilidade de requerer a imissão ou reintegração na posse após a consolidação da propriedade, tal previsão não autoriza o deferimento automático da medida, competindo ao julgador avaliar, à luz do caso concreto, a compatibilidade da pretensão com o devido processo legal.

No caso, a decisão que indeferiu a imissão na posse mostrou-se adequada, sobretudo diante da existência de decisão judicial anterior que, nos autos no 1034243-87.2025.8.11.0003, manteve o imóvel na posse do requerido, o que recomenda cautela para evitar decisões conflitantes sobre a mesma situação possessória, em observância ao art. 55 do CPC, ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, a própria narrativa do agravante indica que a posse direta do imóvel é exercida por terceiro estranho à lide, circunstância que inviabiliza a concessão de ordem possessória com efeitos imediatos sem a prévia formação do contraditório, sob pena de afronta aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 9o, 10, 114 e 115 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026